Tribunal: TJMT
Processo: 1005275-22.2026.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005275-22.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), KEYNNELY VITORIA GOMES DA SILVA - CPF: 092.205.371-50 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, SENDO ACOMPANHADO PELO DOUTO VOGAL, DESEMBARGADOR SERGIO VALERIO. VENCIDA A DOUTA VOGAL, DESEMBARGADORA GABRIELA KNAUL ALBUQUERQUE, QUE DENEGAVA A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTES. PROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após ser flagrada na posse de 1,66g de pasta base de cocaína e 0,81g de maconha no terminal rodoviário de Tangará da Serra (MT). A defesa requer a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares diversas, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea na decisão de origem, inexistência de violência ou grave ameaça e preenchimento de condições pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública; (ii) definir se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se mostra adequada e proporcional ao caso concreto, considerando a reduzida quantidade de droga apreendida e o histórico criminal da paciente.

III. Razões de decidir:

O diploma processual penal estabelece que a prisão preventiva ostenta caráter excepcional e atua como ‘ultima ratio’, exigindo fundamentação idônea que demonstre a impossibilidade de substituição por medidas menos gravosas.

A materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime de tráfico de drogas encontram amparo no auto de prisão em flagrante, no laudo pericial preliminar e na confissão informal da agente aos policiais.

O histórico criminal da paciente, que registra condenação anterior pela prática de tráfico de drogas na Comarca de Sapezal (MT), evidencia risco de reiteração delitiva e preenche, em tese, o requisito do perigo gerado pelo estado de liberdade (‘periculum libertatis’).

A apreensão de pouca quantidade de entorpecentes (1,66g de cocaína e 0,81g de maconha), desacompanhada de apetrechos inerentes ao tráfico em larga escala, reduz a gravidade concreta da conduta e torna a segregação cautelar desproporcional.

As medidas cautelares diversas da prisão, cumuladas com o monitoramento eletrônico, mostram-se perfeitamente capazes e suficientes para resguardar a ordem pública, vincular a paciente ao juízo e garantir a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem concedida.

A apreensão de reduzida quantidade de entorpecentes autoriza, sob a ótica do princípio da proporcionalidade e da proibição do excesso, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, ainda que o agente possua registro criminal anterior.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXV e LXVIII, e art. 93, IX, da Constituição Federal; arts. 282, § 6º, 302, I, 310, II, 312, 313, I, 319 e 648, II, do Código de Processo Penal; art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS n. 222417/MG, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2025;
STJ - RHC n. 83.174/SP, Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/05/2017;
STJ - HC n. 380.308/SP, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/03/2017;

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado com fundamento no artigo 5º, LXV e LXVIII, da Constituição Federal e artigo 648, II, do Código de Processo Penal em benefício de KEYNNELY VITORIA GOMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência de fundamentação idônea da decisão de prisão preventiva, 2) inexistência de violência ou grave ameaça na suposta conduta, 3) condições pessoais favoráveis da beneficiária e 4) e possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão.

Alega que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva foi genérica, limitando-se a indicar os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal sem fundamentá-los concretamente, violando o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Consigna que a paciente possui residência fixa, ocupação lícita, é primária, não possui antecedentes criminais e pode ser facilmente localizada.

Explicita também, que a beneficiária não se envolveu em crime praticado com violência ou grave ameaça contra pessoa o que afastaria a necessidade da medida extrema.

Argumenta que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não permite que a prisão preventiva seja amparada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, sendo necessária a demonstração concreta do ‘
periculum libertatis’
.

Sobreleva que não foram encontrados na residência da paciente elementos que caracterizem a prática de tráfico de entorpecentes, como balança de precisão, material de embalagem, anotações de contabilidade do comércio ilícito ou quantia significativa de dinheiro.

Defende que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes, adequadas e proporcionais ao caso concreto.

Invoca violação aos princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal.

Requer a revogação da prisão preventiva, ainda que condicionada a outras medidas cautelares diversas. Juntou documento (ID. 345154385)

O pedido liminar foi indeferido, conforme a decisão de ID 345922362.

A autoridade coatora prestou informações (Ofício n. 18/2026-GAB, ID 223869818). Informou, o andamento da ação penal originária (n. 1019653-46.2025.8.11.0055) com a denúncia oferecida em 27 de dezembro de 2025, a quebra de sigilo telefônico foi deferida, a paciente foi notificada e apresentou defesa prévia (ID 222690116), a denúncia foi recebida em 10 de fevereiro de 2026 e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 29 de abril de 2026.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Domingos Sávio de Barros Arruda, manifestou-se pela denegação da ordem (Parecer ID 352713858), no parecer assim sintetizado:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PRISIONAL. APONTADO, TAMBÉM, QUE A PACIENTE TEM RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO, ALÉM DE NÃO TER SE ENVOLVIDO EM “CRIME DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA”, CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARIAM A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PRISIONAL QUE DEMONSTROU A NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE COM OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS, INCLUSIVE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. RISCO DE REITERAÇÃO. INCREPADA QUE JÁ DEMONSTROU INDISPOSIÇÃO DE SE SUBMETER AOS DITAMES DA LEI. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar impetrado em benefício de KEYNNELY VITORIA GOMES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT.

A questão, portanto,

exige a análise cuidadosa da legalidade e da necessidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente.

Os autos tratam de prisão em flagrante ocorrida em 13 de dezembro de 2025, convertida em prisão preventiva em 14 de dezembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, ‘
caput’
, da Lei n. 11.343/2006. Conforme o Boletim de Ocorrência n. 2025.401076 (ID 218136043) e o auto de apreensão n. 2025.16.603311 (ID 218136047), a paciente foi abordada no Terminal Rodoviário de Tangará da Serra/MT.

Em sua posse, foram encontradas 07 (sete) porções de pasta base de cocaína (pesando 1,66g) e 01 (uma) porção de maconha (pesando 0,81g), além da quantia de R$ 67,00 (sessenta e sete reais) em dinheiro.

O juízo de origem, em audiência de apresentação converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes fundamentos:

“Vistos em Plantão Judicial, Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de Keynnely Vitoria Gomes da Silva, devidamente qualificada nos autos, pela prática, em tese, da infração penal de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. A prisão ocorreu conforme as circunstâncias narradas no boletim de ocorrência (Id. n.º 218136043): “ESTA GUARNIÇÃO RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE UMA MULHER ESTARIA REALIZANDO A VENDA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES NO TERMINAL RODOVIÁRIO. DIANTE DA DENÚNCIA, A EQUIPE PASSOU A REALIZAR RONDAS E SATURAÇÃO PELO LOCAL, MOMENTO EM QUE FOI AVISTADA A CONDUZIDA COM AS CARACTERÍSTICAS PREVIAMENTE REPASSADAS. FOI REALIZADA A ABORDAGEM, OCASIÃO EM QUE A ABORDADA RELATOU ESPONTANEAMENTE QUE POSSUÍA DROGAS EM SUA BOLSA, SENDO LOCALIZADAS 05 (CINCO) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A ENTORPECENTE. EM SEGUIDA, FOI SOLICITADA A PRESENÇA DE UMA POLICIAL FEMININA, A QUAL PROCEDEU À BUSCA PESSOAL, SENDO LOCALIZADAS 02 (DUAS) PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À PASTA BASE DE COCAÍNA, ESCONDIDAS EM SEU SUTIÃ; DIANTE DOS FATOS, FOI DADA VOZ DE PRISÃO À CONDUZIDA, SENDO-LHE INFORMADOS SEUS DIREITO CONSTITUCIONAIS, EM ESPECIAL O DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AINDA ASSIM, A CONDUZIDA RELATOU QUE É ORIUNDA DO MUNICÍPIO DE SAPEZAL, QUE ESTARIA PASSANDO POR DIFICULDADES FINANCEIRAS, QUE JÁ HAVIA SIDO PRESA ANTERIORMENTE PELO MESMO CRIME E QUE TERIA ADQUIRIDO AS PORÇÕES DE PASTA BASE NESTA DATA, NO PERÍODO DA TARDE, COM UM INDIVÍDUO CONHECIDO PELO VULGO ¿BELGA¿, COM A INTENÇÃO DE OBTER DINHEIRO POR MEIO DA COMERCIALIZAÇÃO DA SUBSTÂNCIA. O BOLETIM DE OCORRÊNCIA PM FOI DEVIDAMENTE LAVRADO E REGISTRADO, SENDO A CONDUZIDA ENCAMINHADA E ENTREGUE NO CISC, SEM LESÕES APARENTES, PARA AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.” Protocolado o APFD, designou-se audiência de custódia para a data de hoje, oportunidade em que foram colhidas as manifestações do representante do Ministério Público e da Defesa. É o relato. Fundamento e decido. De início, registro que a matéria se enquadra nos termos do Provimento TJMT/CM nº 22, de 23 de agosto de 2024, que estabelece que, durante o atendimento excepcional, devem tramitar apenas medidas de urgência, conforme previsto na Resolução nº 71/2009 do CNJ. A análise da prisão em flagrante se realiza sob dois prismas: (a) a higidez formal do auto, observando-se as garantias constitucionais e as exigências legais; e (b) a existência de situação caracterizadora de flagrante delito, nos termos do art. 302 do Código de Processo Penal. No aspecto formal, verifico que o Auto de Prisão em Flagrante está devidamente instruído, tendo sido assegurados ao custodiado todos os direitos legais e constitucionais, incluindo a comunicação da prisão, a ciência dos fatos imputados, o direito ao silêncio e a entrevista prévia com a Defesa Técnica. No aspecto material, também resta demonstrado, na medida em que autuado na situação descrita no art. 302, I, do CPP. Isso porque, de acordo com o depoimento dos policiais e do boletim de ocorrência, os entorpecentes encontrados com a suspeita estavam sendo utilizados para mercancia, o que aliado a quantidade e o tipo do entorpecente (Laudo pericial – Id. 218136056), entendo que, em análise sumária dos fatos trazidos à apreciação resta, por ora, caraterizado o crime em deslinde. A custodiada afirmou não ter sofrido maus-tratos ou violência policial no momento da prisão. Dessa forma, ausente qualquer vício formal ou material, homologo o Auto de Prisão em Flagrante, reconhecendo sua legalidade. DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA Passo ao exame do art. 310, II, do CPP. A situação revela a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. 1. Materialidade e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) Comprovados pelos elementos constantes dos autos, especialmente: • boletim de ocorrência (Id. n.º 218136043); • laudo pericial dos entorpecentes apreendidos (Id. n.º 218136056); • depoimentos dos policiais (Ids. n.º 218136044 e 218136045). Tais documentos demonstram, em sede preliminar, a materialidade dos delitos de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), bem como os indícios da autoria delitiva. 2. Periculum libertatis (art. 312 do CPP) O conjunto probatório revela risco concreto à ordem pública, considerando que a autuada já responde a outro processo criminal pela mesma prática delitiva e esta não foi localizada para responder pelos fatos que lhe foram imputados, circunstância que evidencia risco concreto à aplicação da lei penal, revelando fundado receio de evasão e de frustração da persecução penal. Tal comportamento demonstra desprezo pelas determinações judiciais e reforça a necessidade da segregação cautelar como meio de assegurar a regular tramitação do feito, considerando o risco concreto de reiteração delitiva ou de ocultação para se furtar à responsabilidade de responder pelo processo criminal. Tais circunstâncias evidenciam perigo real e atual, justificando a adoção da medida mais gravosa. 3. Admissibilidade da preventiva (art. 313, I, do CPP) A prisão preventiva é cabível nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, conforme previsão expressa do art. 313, I, do CPP. 4. Inadequação das medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes e inadequadas no caso concreto, considerando-se o histórico processual da autuada, que já responde a outros feitos criminais e não foi localizada para responder por imputação anterior, demonstra que providências menos gravosas não são capazes de garantir a aplicação da lei penal, tampouco de assegurar a regular tramitação do processo. Ademais, a conduta de se furtar à atuação do judiciário revela ineficácia de medidas alternativas, como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoramento eletrônico, as quais pressupõem mínima disposição do agente em cumprir determinações judiciais, circunstância ausente no caso. Além disso, conforme já argumentado, o risco concreto de reiteração delitiva, especialmente em se tratando de crime de tráfico de drogas, evidencia que a liberdade da autuada potencializa a continuidade da atividade criminosa, não sendo as cautelares alternativas aptas a conter tal risco. Assim, diante da inadequação das medidas cautelares diversas, da necessidade de garantia da ordem pública e da efetiva aplicação da lei penal, impõe-se a manutenção da custódia cautelar como única medida idônea e proporcional às circunstâncias do caso concreto. Ante o exposto, acolho o pedido do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE KEYNNELY VITORIA GOMES DA SILVA EM PRISÃO PREVENTIVA, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 310, II; 312; e 313, I, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se a ordem no BNMP, com as respectivas comunicações. Oficie-se ao processo nº 1001800-23.2023.8.11.0078, da Vara única da Comarca de Sapezal – MT, comunicando sobre o presente APFD, para as providências cabíveis. Aguarde-se a conclusão do IP. Após, traslade-se para os autos respectivos, se necessário, cópia deste auto de prisão em flagrante e, ao final, arquive-se.

Remetam-se os autos ao juízo competente. Cumpra-se, expedindo o necessário.”

Com efeito, o Código de Processo Penal, no seu artigo 312, estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Esse é o requisito que chamamos de ‘
fumus comissi delicti’
. Além disso, é imprescindível a demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, conhecido como ‘
periculum libertatis’
.

A materialidade do crime de tráfico de drogas consta do Laudo Pericial n. 551.3.26.9185.2025.073420-A01 que a apreensão de 1,66g de pasta base de cocaína e 0,81g de maconha escondidas sob suas vestes.

Os indícios de autoria ressoam, em tese, do depoimentos dos policiais militares e a confissão informal relatada no boletim de ocorrência onde a paciente admitiu ter adquirido a droga de terceira pessoa para revenda. Relatou, no momento da abordagem, que passava por dificuldades financeiras e que buscava lucro com aquela atividade.

Superado o ‘
fumus comissi delicti’
, passo a analisar o ‘
periculum libertatis’
.

Consta dos autos, por meio da folha de antecedentes criminais, que a paciente foi condenada em 19/12/2025 na Ação Penal n. 1001800-23.2023.8.11.0078, perante a Comarca de Sapezal (MT), pelo crime de tráfico de drogas privilegiado
(
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006)

a pena de
03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 347 (trezentos e quarenta e sete) dias-multa, no regime aberto substituída

a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a ser fixada pelo juízo da vara da execução penal [atualmente em grau de apelação].

O fato de a paciente ser flagrada cometendo, em tese,
novo delito é
situação que demonstra, a princípio, afronta ao
dever de autodisciplina e senso de responsabilidade relativo aos fatos em análise
. De outro lado, é cediço que a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6º, do diploma processual penal, segundo o qual a "
prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada".

Neste particular, entendo que, no caso em análise, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se adequadas e suficientes para acautelar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, conforme o recente precedente do col, Superior Tribunal de Justiça [STJ] que transcrevo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS . MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA JUSTIFICAR A PRISÃO. QUANTIDADE NÃO EXORBITANTE DE DROGA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, ainda que presentes elementos que demonstrem uma gravidade mais acentuada da conduta do acusado, considerando a existência em seu desfavor de outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, foi apreendida quantidade de droga, que, embora não se possa desprezar, autoriza medida mais branda. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ-SEXTA TURMA- AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS Nº 222417 - MG (2025/0326425-2) RELATOR: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, julgado em 30 de outubro de 2025)

No mesmo sentido, cito os julgados:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 4. Em que pese a concreta fundamentação da custódia para garantia da ordem pública, na miríade de providências cautelares previstas nos arts. 319, 320 e 321, todos do CPP, a decretação da prisão preventiva será, como densificação do princípio da proibição de excesso, a medida extrema a ser adotada, somente para aquelas situações em que as alternativas legais à prisão não se mostrarem aptas e suficientes a proteger o bem ameaçado pela irrestrita e plena liberdade do indiciado ou acusado. 5. Sob a influência do princípio da proporcionalidade e considerando que os recorrentes são primários, possuem ocupação lícita e residência fixa, foram surpreendidos dentro de veículo (condutor e passageiros) com 68,2 g de cocaína, sem investigações policiais prévias ou maiores sinais de que se dedicavam ao tráfico de drogas de forma profissional ou de que integrassem organização criminosa, é adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, para a mesma proteção da ordem pública (art. 319, I, II e V, do CPP). 6. Recurso ordinário provido para substituir a prisão preventiva dos recorrentes pelas medidas previstas no art. 319, I, II e V, sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do juiz natural da causa indicar cabíveis e adequadas.” (RHC n. 83.174/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/5/2017, DJe 23/6/2017.)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL. PACIENTE PRIMÁRIO, PORTADOR DE BONS ANTECEDENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. MEDIDAS CAUTELARES. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. HC NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

4. Condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, máxime diante das peculiaridades do caso concreto, em que o acusado foi flagrado na posse de 21,29g de cocaína e crack, sendo adequada e proporcional a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Precedentes. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para revogar o decreto prisional do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso, substituindo a segregação preventiva por medidas cautelares diversas, à critério do juízo processante, sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada.” (HC n. 380.308/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/3/2017, DJe 5/4/2017.)

A propósito, cito o aresto do TJMT:

“A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para garantir a
ordem
pública e assegurar a integridade física/psicológica da vítima.”(N.U 1021302-85.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de

Keynnely Vitória Gomes da Silva, para,
à luz das peculiaridades do caso concreto
, determinar as medidas cautelares impostas, quais sejam:

1)
Comparecimento, em juízo, até o 5º (quinto) dia útil de cada mês para justificar e comprovar suas atividades;

2)
Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimada;

3)
Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimada dos atos processuais;

4)
Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;

5)
Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;

6)
submeter-se a monitoramento
eletrônico
, mediante o uso de
tornozeleira

eletrônica
, devendo cumprir todas as normas pertinentes,
o que deve ser reanalisado pelo juízo de origem no prazo de 60 (sessenta) dias
, bem como, que a violação das mesmas importará no restabelecimento da custódia preventiva.

Expeça-se, pela instância de origem, o alvará de soltura clausulado.

Registro que, a concessão da ordem não inviabiliza a prolação de nova decisão, em caso de
a posteriori
serem objetivados outros elementos concretos e consubstanciados nos autos da vertida ação penal.

Comunicações e providências.

É como voto.

Cuiabá (MT), data registrada no sistema.

Des. Rui Ramos Ribeiro

Relator

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Com a mais respeitosa vênia ao eminente Relator, diverge-se do judicioso voto condutor.

A impetração sustenta a ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva, ao argumento de que o decreto estaria amparado em motivação genérica, sem demonstração específica do
periculum libertatis
. Aduz, ainda, que a paciente ostenta condições pessoais favoráveis, que o fato não envolveu violência ou grave ameaça e que não foram apreendidos elementos típicos da traficância em sua residência, pugnando pela revogação da custódia ou pela aplicação de medidas cautelares diversas.

Todavia, não assiste razão à defesa.

Conquanto o voto condutor tenha fundamentado a concessão da ordem considerando a reduzida quantidade de entorpecente apreendida, 7 porções de pasta-base de cocaína (1,66g) e 1 porção de maconha (0,81g), tal circunstância, considerada isoladamente, não se mostra suficiente para afastar o
periculum libertatis
, o qual se evidencia, no caso, por elementos concretos de elevada gravidade.

A segregação cautelar não se sustenta apenas na natureza do delito, mas em dados empíricos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal, em conformidade com o art. 312 do Código de Processo Penal.

Da análise dos autos, extrai-se que a paciente ostenta histórico de reiteração delitiva voltado à mercancia ilícita de entorpecentes. Destaca-se a condenação recente nos autos da Ação Penal n.º 1001800-23.2023.8.11.0078, em trâmite na Comarca de Sapezal/MT, também por tráfico de drogas, ainda pendente de julgamento recursal nesta Corte.

O ponto central que obsta a restituição do
status libertatis
reside no comportamento processual pretérito da paciente. Beneficiada com liberdade provisória no feito anterior, não foi localizada no distrito da culpa (Sapezal/MT), o que ensejou a decretação de sua revelia.

Posteriormente, deslocou-se para a Comarca de Tangará da Serra/MT, onde foi novamente flagrada comercializando entorpecentes em terminal rodoviário, circunstância que revela inequívoca reiteração delitiva e manifesta resistência à atuação jurisdicional.

Consta, ainda, do Boletim de Ocorrência n.º 2025.401076, registro de confissão informal no sentido de que a autuada
"já havia sido presa anteriormente pelo mesmo crime e que teria adquirido as porções de pasta base nesta data (...) com a intenção de obter dinheiro"
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a reiteração delitiva constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva:

“(...). A prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente responde a outras ações penais por crimes da mesma natureza.7. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente para acautelar os bens jurídicos tutelados, diante do histórico de práticas delitivas do recorrente .8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, por revelar risco à ordem pública. (...). A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva. (...).” (STJ - RHC: 192692 PI 2024/0015093-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/04/2025)

No mesmo sentido, incide a orientação consolidada no Enunciado n.º 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo a qual o risco de reiteração delitiva pode ser inferido da existência de inquéritos policiais e ações penais em curso, sem afronta ao princípio da presunção de inocência.

Nesse contexto, mostra-se inviável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), as quais se revelam inadequadas e insuficientes diante do histórico de evasão e reiteração delitiva.

A conduta da paciente, ao evadir-se do distrito da culpa, tornar-se revel e reincidir na prática delitiva em localidade diversa, evidencia a ruptura da confiança estatal, elemento essencial à concessão de medidas menos gravosas.

Registre-se, por oportuno, a consonância desta conclusão com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, que igualmente apontou a impossibilidade de revogação da custódia diante do risco concreto de evasão e de reiteração delitiva.

Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se necessária e proporcional, não se evidenciando ilegalidade ou constrangimento ilegal aptos a justificar a concessão da ordem.

Ante o exposto, com a devida
vênia
ao judicioso voto do Relator,
DENEGA-SE
a ordem de
habeas corpus
, mantendo-se hígida a prisão preventiva da paciente KEYNNELY VITORIA GOMES DA SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026